Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724048-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MANSUETO CAIXETA DA CUNHA D E S P A C H O Considerando a petição noticiando acerca de acordo extrajudicial (ID 76021868), intime-se a parte embargada para juntar procuração com poderes para transigir e dar quitação, no prazo de 05 (cinco) dias. Retire-se o processo de pauta de julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital